Tribunal: TJSP
Processo: 0067980-62.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – LICITAÇÃO – Apresentação de documento falso em pregão eletrônico – Processo administrativo que culminou na imposição de penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de 1 ano e 6 meses – Sentença de parcial procedência para limitar a sanção ao Banco do Brasil S/A e suas subsidiárias, por período não superior a 01 ano – Necessidade de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – LICITAÇÃO – Apresentação de documento falso em pregão eletrônico – Processo administrativo que culminou na imposição de penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de 1 ano e 6 meses – Sentença de parcial procedência para limitar a sanção ao Banco do Brasil S/A e suas subsidiárias, por período não superior a 01 ano – Necessidade de reforma – Art. 87, inciso III, da Lei no 8.666/93 – Entendimento do C. STJ de que a penalidade em questão alcança toda a Administração Pública, e não apenas o ente sancionador – Penalidade imposta por 1 ano e 6 meses que foi aplicada de forma proporcional e razoável, dentro do limite legal – Precedentes – Sentença reformada – Recurso provido.